Tribunal: TJDFT
Processo: 0711388-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONHECIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FIADOR. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL.

1. Merece ultrapassar a barreira do conhecimento os embargos de declaração que apontam a existência de omissão. Eventual inexistência de vícios acarretará o não provimento do recurso.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

3. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.

4. A constatação de que a situação fática submetida à análise versa sobre garantia fidejussória outorgada em pacto de locação de imóvel comercial, o desate da controvérsia atrai a incidência do Tema 295 do STF, firmado em sede de repercussão geral, bem como da Súmula 549 do STJ, de caráter vinculante e obrigatório.

5. Embargos de declaração não providos.